Tribunal: TJSP
Processo: 2137258-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Autarquia – Apontamento quanto à necessidade de acolhimento do cálculo por ela apresentado – Impossibilidade – Observação quanto à necessidade de atualização monetária de acordo com o entendimento exarado no RE 870.947 com a aplicação do IPCA-E, conforme definido no julgamento do Tema 810 do STF (Leading Case – RE 870.947) – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Autarquia – Apontamento quanto à necessidade de acolhimento do cálculo por ela apresentado – Impossibilidade – Observação quanto à necessidade de atualização monetária de acordo com o entendimento exarado no RE 870.947 com a aplicação do IPCA-E, conforme definido no julgamento do Tema 810 do STF (Leading Case – RE 870.947) – Recurso desprovido.